Tribunal: TJPA
Processo: 0824982-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824982-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DAIANA PINHEIRO LIMA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO APÓS LICENÇA-MATERNIDADE. RESTABELECIMENTO PROSPECTIVO. PAGAMENTO RETROATIVO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por servidora municipal ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde contra decisão que indeferiu o pedido de restabelecimento do adicional de insalubridade e de pagamento das parcelas retroativas supostamente suprimidas. A agravante alegou que recebia adicional de insalubridade no percentual de 20% até março de 2022, quando a verba teria sido suspensa em razão de licença-maternidade e não restabelecida após seu retorno às atividades. O Município de Ananindeua arguiu perda parcial superveniente do objeto quanto ao restabelecimento prospectivo e sustentou que eventual pagamento retroativo dependeria de apuração própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de restabelecimento prospectivo do adicional de insalubridade, diante de alegado reconhecimento administrativo ou processual do direito pelo Município; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória destinada ao restabelecimento imediato do adicional de insalubridade e ao pagamento das parcelas retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto pressupõe fato posterior capaz de satisfazer integralmente a pretensão deduzida, de modo que a mera manifestação de ausência de oposição ao direito não equivale ao efetivo cumprimento da obrigação.

O interesse recursal subsiste enquanto não comprovada a recomposição concreta da parcela remuneratória suprimida em folha de pagamento, especialmente diante da notícia de descumprimento da tutela recursal anteriormente deferida.

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, podendo o relator deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, conforme o art. 1.019, I, do CPC.

A probabilidade do direito decorre da condição funcional da agravante como Agente Comunitária de Saúde, da alegação de percepção anterior do adicional de insalubridade em percentual de 20%, da suspensão da verba em razão de licença-maternidade e da existência de parecer jurídico administrativo favorável ao restabelecimento da parcela.

A Constituição Federal assegura aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias adicional de insalubridade em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, e a Lei Federal nº 11.350/2006 prevê a percepção do adicional quando houver exercício habitual e permanente em condições insalubres.

A Lei Municipal nº 3.234/2022, segundo os elementos dos autos, regulamenta a matéria no âmbito municipal e fixa o adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde no percentual de 20% sobre o vencimento-base, reforçando a plausibilidade jurídica do restabelecimento prospectivo da verba.

O Parecer Jurídico nº 324/2025 – ASSJUR/SESAU, embora não vincule obrigatoriamente a Administração, constitui elemento relevante de cognição sumária ao reconhecer a ausência de amparo legal para a suspensão do adicional em razão da licença-maternidade.

O perigo de dano decorre da repercussão da supressão prolongada de verba ordinariamente percebida na remuneração mensal da servidora, com potencial prejuízo à sua subsistência e de seu núcleo familiar.

O pagamento imediato de parcelas retroativas não comporta deferimento em cognição sumária, pois exige apuração do período devido, base de cálculo, percentual aplicável, eventuais pagamentos parciais, abatimentos, fichas financeiras e critérios de atualização.

A antecipação de valores pretéritos contra a Fazenda Pública possui caráter satisfativo e potencial de irreversibilidade prática, recomendando-se sua análise pelo Juízo de origem após contraditório adequado e apuração em fase própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A mera manifestação administrativa ou processual de ausência de oposição ao direito não configura perda superveniente do objeto quando não comprovado o efetivo cumprimento da obrigação. 2. É cabível o restabelecimento prospectivo, em tutela provisória, de adicional de insalubridade anteriormente percebido por Agente Comunitária de Saúde quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da supressão remuneratória prolongada. 3. O pagamento imediato de parcelas retroativas de adicional de insalubridade contra a Fazenda Pública não deve ser deferido em cognição sumária quando depender de apuração funcional, financeira e legal em contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 198, § 10; CPC, arts. 300, 1.015, I, e 1.019, I; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º; Lei Municipal nº 3.234/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1004117-52.2021.8.26.0302, Rel. Ana Liarte, 4ª Câmara de Direito Público, j. não informado, publicação em 30.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0824982-10.2025.8.14.0000.

AGRAVANTE: DAIANA PINHEIRO LIMA MONTEIRO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por
DAIANA PINHEIRO LIMA MONTEIRO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Ordinária nº 0825593-42.2025.8.14.0006, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, que indeferiu o pedido de tutela provisória destinado ao restabelecimento do adicional de insalubridade, bem como ao pagamento das parcelas retroativas supostamente suprimidas.

A agravante sustenta, em síntese, que exerce o cargo de Agente Comunitária de Saúde junto ao Município de Ananindeua e que percebia adicional de insalubridade no percentual de 20%, até março de 2022, quando a verba teria sido suspensa em razão de seu afastamento por licença-maternidade, permanecendo suprimida mesmo após o retorno às atividades laborais.

Alega que a supressão não encontra amparo legal, notadamente porque a licença-maternidade constitui período de afastamento legítimo, sem prejuízo da remuneração, não podendo ensejar redução remuneratória nem interrupção de verba vinculada às condições ordinárias do cargo, especialmente quando, após o retorno, a servidora continuou exercendo as mesmas atribuições.

Afirma, ainda, que a própria Administração Municipal, por meio do Parecer Jurídico nº 324/2025 – ASSJUR/SESAU, teria reconhecido a inexistência de fundamento jurídico para a suspensão do adicional durante a licença-maternidade, recomendando o restabelecimento da verba e o pagamento dos valores pretéritos.

Em suas razões recursais, requer a reforma da decisão agravada, com a concessão de tutela recursal para determinar o imediato restabelecimento do adicional de insalubridade, bem como o pagamento das parcelas retroativas.

Em análise liminar, foi deferida parcialmente a tutela de urgência recursal, para determinar ao Município de Ananindeua o restabelecimento imediato do pagamento do adicional de insalubridade à agravante, no mesmo percentual anteriormente percebido, ficando ressalvada a apreciação do pedido de pagamento retroativo para o mérito da ação originária, por se tratar de pretensão de natureza satisfativa.

O Município de Ananindeua apresentou contraminuta, arguindo, preliminarmente, perda parcial superveniente do objeto quanto ao restabelecimento prospectivo do adicional, sob o argumento de que teria reconhecido, na origem, não se opor ao direito material da autora à percepção da verba durante a licença-maternidade. No mérito, sustenta que eventual pagamento de valores pretéritos depende de apuração própria, observância da legislação local, definição de base de cálculo, período devido, percentual aplicável e análise de fichas financeiras.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo afastamento da preliminar de perda parcial do objeto, destacando que o reconhecimento administrativo do direito não se confunde com o efetivo cumprimento da obrigação, sobretudo diante da notícia de descumprimento da tutela recursal anteriormente deferida.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, porquanto interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente cabimento, tempestividade, regularidade formal e legitimidade recursal,
conheço do agravo de instrumento
.

DA PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO OBJETO

O Município de Ananindeua sustenta a perda parcial superveniente do objeto recursal quanto ao pedido de restabelecimento prospectivo do adicional de insalubridade, ao argumento de que, na contestação apresentada na origem, teria reconhecido não se opor ao direito da servidora à percepção da verba durante a licença-maternidade.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A perda superveniente do objeto pressupõe a inutilidade ou desnecessidade do provimento jurisdicional pretendido, em razão de fato posterior capaz de satisfazer integralmente a pretensão deduzida. No caso, embora o Município alegue ter reconhecido a possibilidade jurídica de restabelecimento da verba, tal reconhecimento, por si só, não equivale ao efetivo cumprimento da obrigação.

Com efeito, o interesse recursal da agravante subsiste enquanto não comprovada a efetiva recomposição da parcela remuneratória suprimida. A mera manifestação administrativa ou processual de ausência de oposição ao direito não afasta a necessidade de tutela jurisdicional quando não demonstrada a implementação concreta da verba em folha de pagamento.

Ademais, a agravante informou, nos autos, o descumprimento da decisão liminar recursal anteriormente proferida, circunstância que reforça a permanência do interesse processual quanto ao restabelecimento prospectivo do adicional.

Assim, rejeito a preliminar de perda parcial superveniente do objeto.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários à concessão de tutela provisória para o restabelecimento do adicional de insalubridade anteriormente percebido pela agravante, bem como se é possível determinar, em sede de cognição sumária, o pagamento imediato das parcelas retroativas.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede recursal, aplica-se, ainda, o art. 1.019, I, do mesmo diploma, que autoriza o relator a deferir, total ou parcialmente, a pretensão recursal.

No caso concreto, a probabilidade do direito encontra respaldo suficiente nos elementos constantes dos autos.

A agravante é Agente Comunitária de Saúde e afirma que percebia adicional de insalubridade no percentual de 20% até março de 2022, tendo a verba sido suspensa a partir de abril de 2022, em razão de seu afastamento por licença-maternidade, e não restabelecida após o retorno às atividades. Tal quadro fático foi descrito tanto nas razões recursais quanto no parecer ministerial, havendo referência expressa à existência de parecer jurídico administrativo favorável ao restabelecimento da parcela.

A Constituição Federal, em seu art. 198, §10, assegura aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, adicional de insalubridade, além de aposentadoria especial. No mesmo sentido, o art. 9º-A, §3º, da Lei Federal nº 11.350/2006 dispõe que o exercício habitual e permanente em condições insalubres assegura aos agentes a percepção do adicional, calculado sobre o vencimento ou salário-base.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Agente Comunitário de Saúde - Município De Jaú - Pretensão voltada ao recebimento de adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base - Possibilidade - Adicional que deve ser calculado sobre o salário-base - Art. 9º-A, § 3º, Lei nº 11.350/2006, incluído pela Lei nº 13.342/2016, estabelece que os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias fazem jus ao adicional de insalubridade calculados sobre seu vencimento ou salário-base - Sentença de improcedência reformada – Apelação provida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1004117-52.2021.8.26 .0302 Jaú, Relator.: Ana Liarte, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2024)

No âmbito municipal, segundo os elementos constantes dos autos, a Lei Municipal nº 3.234/2022 regulamentou a matéria e fixou o adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde no percentual de 20% sobre o vencimento-base, circunstância que reforça a plausibilidade jurídica da pretensão de restabelecimento da verba.

Além disso, a existência do Parecer Jurídico nº 324/2025 – ASSJUR/SESAU, emitido pela Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, reconhecendo a ausência de amparo legal para a suspensão do adicional em razão da licença-maternidade, constitui elemento relevante de cognição sumária. Embora o parecer administrativo não vincule obrigatoriamente a Administração, sua conclusão técnica robustece a probabilidade do direito alegado pela agravante.

Também se encontra presente o perigo de dano.

Embora o adicional de insalubridade possua natureza jurídica vinculada à compensação pelo exercício de atividade em condições nocivas à saúde, é inegável que, uma vez incorporado ordinariamente à remuneração mensal percebida pela servidora enquanto em exercício das funções, sua supressão prolongada repercute diretamente na subsistência da trabalhadora e de seu núcleo familiar, sobretudo considerando que a controvérsia se originou no período de licença-maternidade.

A manutenção da supressão da verba, em cognição sumária, tem potencial de perpetuar redução remuneratória de parcela mensal anteriormente percebida, com prejuízo concreto à servidora, o que justifica a intervenção jurisdicional provisória para recompor o pagamento prospectivo.

Por outro lado, a pretensão de pagamento imediato dos valores retroativos não comporta acolhimento nesta fase processual.

Isso porque a cobrança de parcelas vencidas desde abril de 2022 demanda cognição mais aprofundada acerca do período efetivamente devido, da base de cálculo, do percentual aplicável, da existência de eventuais pagamentos parciais, de abatimentos, de fichas financeiras e de critérios de atualização, matérias que extrapolam os limites estreitos do agravo de instrumento e devem ser examinadas no curso da ação originária.

Além disso, a antecipação de pagamento de valores pretéritos em face da Fazenda Pública possui nítido caráter satisfativo, com potencial de irreversibilidade prática, recomendando-se que eventual condenação seja precedida de contraditório adequado e apuração em fase própria, observando-se, se for o caso, o regime constitucional de pagamento aplicável aos débitos da Fazenda Pública.

Assim, deve ser mantida a solução adotada em sede liminar recursal: restabelecimento prospectivo do adicional de insalubridade, sem antecipação do pagamento das parcelas vencidas, as quais deverão ser apreciadas pelo Juízo de origem no momento processual adequado.

Registre-se, por fim, que a presente decisão não importa julgamento definitivo acerca do direito ao recebimento de todos os valores retroativos pleiteados, tampouco impede que o Juízo de origem, após a formação do contraditório e a análise da documentação funcional e financeira pertinente, delibere sobre a extensão temporal da obrigação, base de cálculo, eventuais diferenças e forma de pagamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e determinar que o
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
restabeleça, em favor da agravante
DAIANA PINHEIRO LIMA MONTEIRO
, o pagamento prospectivo do adicional de insalubridade, no mesmo percentual anteriormente percebido, enquanto subsistirem as condições funcionais que justificaram sua concessão, salvo ulterior decisão administrativa ou judicial devidamente fundamentada.

Fica expressamente consignado que o pedido de pagamento dos valores retroativos deverá ser apreciado pelo Juízo de origem, após o regular contraditório e a necessária apuração dos parâmetros legais, financeiros e funcionais pertinentes.

É o voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/06/2026